Tribunal: STF
Processo: EP 150
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada face de WALTER DELGATTI NETO, decorrente da Ação Penal 2.428/DF, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa, o valor do dia-multa equivalente a 3 (três) salários-mínimos nacionais, considerado o patamar vigente à época do fato, que deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento (arts. 49, §§ 1º e 2º; e 60, caput, do CP), em regime inicialmente fechado, pois incurso nos artigos:
 
- 154-A, § 2º, do Código Penal, por 13 (treze) vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa;e
- 299, caput, do Código Penal, por 16 (dezesseis) vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

A Defesa requer a progressão ao regime semiaberto, com fundamento no art. 112 da Lei de Execução Penal, afirmando que o sentenciado cumpriu mais de 20% da pena de 8 anos e 3 meses imposta pelo STF na AP 2428, além de possuir ótimo comportamento carcerário, comprovado por atestado e boletim penitenciário. Após determinação judicial para instrução do pedido, a defesa juntou certidões de objeto e pé de todos os processos listados no boletim informativo e reiterou o pleito de progressão (eDoc. 339). 
Em 9/12/2025, a Procuradoria-Geral da República requereu a juntada aos autos das Guias de Recolhimento referentes às Ações Penais n. 004334- 44.2015.8.26.0037, 0013971-19.2015.8.26.0034 e 0008417- 39.2013.8.26.0566 (eDoc. 342). 
Em despacho de 15/12/2025, deferi o pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República e concedi prazo de 5 (cinco) dias para juntada dos documentos pela Defesa. 
Em 17/12/2025, a Defesa de WALTER DELGATTI NETO peticionou nos autos informando que: (i) as penas referentes às Ações Penais nº 0004334-44.2015.8.26.0037 e nº 0013971-19.2015.8.26.0037 foram unificadas pelo Juízo da VEP/DF (0407939-85.2019.8.07.0015) e declaradas extintas, pelo cumprimento, em 14/02/2023; e (ii) quanto à Ação Penal nº 0008417-39.2013.8.26.0566, o processo ainda não transitou em julgado, encontrando-se em fase de contrarrazões a Recurso Especial. Ao final, reiterou o pedido de progressão de regime prisional, sustentando o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos (eDoc. 349).
Em 22/12/2025, a Procuradoria-Geral da República assim se manifestou: “O percentual de 20% da pena aplicada, conforme estipulado pelo art. 117, II, da LEP, equivale a seiscentos e sessenta e sete dias. O boletim informativo, por sua vez, atestou o cumprimento de um ano, onze meses e cinco dias até 2.7.2025, equivalentes a setecentos dias de pena cumprida. Além disso, a atestado de conduta carcerária emitido pela unidade prisional atesta que o reeducando Walter Delgatti Neto apresenta bom comportamento carcerário. Dessa forma, estão atendidos os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a progressão de regime prisional. A manifestação é pelo deferimento do pedido de progressão de regime prisional.”

É o relatório. DECIDO. 

O artigo 112 da Lei de Execução Penal prevê que:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; 
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; 
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: 
a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; 
b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou
c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; 

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. 
§ 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão. 
§ 2º A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. 
§ 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente:
I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; 
II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;
III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior; 
IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento;
V - não ter integrado organização criminosa. 
§ 4º O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no § 3º deste artigo. 
§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. 
§ 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. 
§ 7º O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito.

A pena deverá ser cumprida em regime progressivo, permitindo ao sentenciado, desde que presentes em sua integralidade os requisitos legais objetivos e subjetivos, o acesso aos regimes menos rigorosos.
Na presente hipótese, estão presentes todos os requisitos legais exigidos para a progressão do sentenciado ao regime semi-aberto de cumprimento de sua pena privativa de liberdade.
O requisito objetivo, consistente no cumprimento de 20% da pena privativa de liberdade imposta (art. 112, II, da LEP) – uma vez que o apenado é reincidente e o crime foi cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça - foi cumprido.
O apenado cumpre pena pelo tempo total de 9 (nove) anos de reclusão, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias, que abrange as condenações no âmbito da Ação Penal n. 2.428/DF e na Ação Penal n. 1015706-59.2019.4.01.3400.
Tendo em conta o requisito objetivo, o réu poderá progredir para o regime menos rigoroso depois de cumprir 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias de pena.
Até a data da expedição do último atestado de pena a cumprir, em 2/7/2025, o apenado havia cumprido 700 (setecentos) dias de pena (eDoc. 338, fl. 6). 
O cumprimento do requisito subjetivo está comprovado, inclusive diante das certidões da Direção das unidades prisionais no sentido de que o reeducando apresenta ótimo comportamento carcerário (eDocs. 339, fl. 5), e conforme ressaltado pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 176):

“O percentual de 20% da pena aplicada, conforme estipulado pelo art. 117, II, da LEP, equivale a seiscentos e sessenta e sete dias. O boletim informativo, por sua vez, atestou o cumprimento de um ano, onze meses e cinco dias até 2.7.2025, equivalentes a setecentos dias de pena cumprida. Além disso, a atestado de conduta carcerária emitido pela unidade prisional atesta que o reeducando Walter Delgatti Neto apresenta bom comportamento carcerário. Dessa forma, estão atendidos os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a progressão de regime prisional. ”
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do RiSTF, DEFIRO A PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO ao sentenciado WALTER DELGATTI NETO (CPF n. 378.676.428-03).

DETERMINO à Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (SAP/SP), a adoção das providencias cabíveis para a realização de sua transferência para colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar (LEP, artigos 91 e 92), comunicando-se, imediatamente, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
O sentenciado deverá ser advertido que, nos termos do artigo 118 da LEP:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:
I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;
II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).
§ 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.
§ 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado

OFICIE-SE ao Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal 9ª RAJ/SP, com cópia da presente decisão para proceder a emissão de novo ATESTADO DE PENA a cumprir em relação ao sentenciado WALTER DELGATTI NETO (CEPF n. 378.676.428-03), e encaminhá-lo a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Publique-se. 
Brasília, 9 de janeiro de 2026.


Publique-se.
Brasília, 9 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente